Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 40, III, Lei no 11.343/2006. natureza objetiva. majorante PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena, em regime aberto, por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, pois, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal; e, na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva.

2. A análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração conjunta da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi observado no caso.

3. Se a venda de drogas nas proximidades de uma praça pública está comprovada pela palavra dos policiais, a qual é corroborada pelo depoimento do usuário colhido na fase de inquérito, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343.

4. Recurso conhecido e desprovido.